Tribunal: TJSP
Processo: 2256191-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PEDIDO INDEFERIDO – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PEDIDO INDEFERIDO – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.